Tribunal: TJSP
Processo: 1015973-26.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E DE HOMENAGENS PÓSTUMAS – REAJUSTE DA MENSALIDADE – ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O IGPM ACUMULADO NOS DOZE MESES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O IGPM ACUMULADO NOS DOZE MESES

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO – R. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DE PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS E DE HOMENAGENS PÓSTUMAS – REAJUSTE DA MENSALIDADE – ATUALIZAÇÃO EM JANEIRO, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O IGPM ACUMULADO NOS DOZE MESES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR O IGPM ACUMULADO NOS DOZE MESES ANTERIORES A OUTUBRO DO ANO ANTERIOR, SOB PENA DE TRAZER PREJUÍZO AO CONSUMIDOR (CDC, ARTS. 39, V, E 51, IV). DEVOLUÇÃO EM DOBRO – IMPOSSIBILIDADE, TENDO EM VISTA A AUSÊNCIA DE COMPROVADA MÁ-FÉ. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM ATENÇÃO AO ART. 86, "CAPUT", DO CPC. – SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÕES DESPROVIDAS.